Tribunal: TJDFT
Processo: 0723167-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo em execução penal. Autorização de visita do irmão adolescente do apenado. Portaria de no. 8/2016 da VEP/DF. Portaria de no. 200/2022 da SEAPE. Impossibilidade do pedido. Hipótese excepcional não configurada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto pelo apenado contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de visita do seu irmão, adolescente e menor de 18 (dezoito) anos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade ou não de conceder o pleito de visitação ao agravante, seja presencial ou virtualmente.
III. Razões de decidir
3. É direito do preso, dentre outros, a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e de amigos em dias determinados (art. 41, inciso X, da Lei de n. 7.210/84). 3.1. As regras em questão buscam garantir ao apenado e ao preso provisório a manutenção, com as restrições próprias do cumprimento da pena ou do recolhimento cautelar, do contato com o mundo exterior à prisão, preservando, assim, os vínculos afetivos e as relações familiares.
4. O direito do preso de ser visitado não é absoluto, devendo ser ponderado diante das peculiaridades do caso concreto.
5. É competência do Juízo da Execução Penal editar atos normativos para o adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, o que inclui restrição a determinado público, tendo por norte os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. As visitas virtuais foram autorizadas nos autos do Pedido de Providências de no. 0401846-72.2020.8.07.0015 como medida necessária para a segurança sanitária dos detentos e visitantes, nas seguintes hipóteses: casos envolvendo presos internados em alas hospitalares, visitantes integrantes de grupo de risco não vacinados e presos que tivessem comorbidades e não estivessem vacinados, a fim de que não sejam colocados em risco.
7. A modalidade virtual não dispensa o atendimento das regras previstas na Portaria da VEP/DF de no. 8/2016 e as hipóteses excepcionais do art. 50 da Portaria de no. 200/2022 da SEAPE, sendo que tais diretrizes não permitem conceder o direito de visitas virtuais entre irmãos.
8. A concessão excepcional da visita virtual não se justifica e, caso permitida, violaria o princípio da isonomia, pois além de estarem ausentes os requisitos necessários, o agravante não se encontra em situação diferenciada dos demais internos.
IV. Dispositivo
9. Agravo em execução conhecido e, no mérito, não provido.